Tribunal: TJSP
Processo: 1500576-69.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Associação para o tráfico de entorpecentes – Conjunto probatório frágil – Improcedência pela incidência do princípio do in dubio pro reo
Negada a autoria pela prática do crime de associação para o tráfico, pelo qual os agentes foram denunciados, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução, a melhor solução, favorecidos que estão os réus pelo benefício da

Ementa:
Associação para o tráfico de entorpecentes – Conjunto probatório frágil – Improcedência pela incidência do princípio do in dubio pro reo
Negada a autoria pela prática do crime de associação para o tráfico, pelo qual os agentes foram denunciados, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução, a melhor solução, favorecidos que estão os réus pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da insuficiência probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500576-69.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS DA
CONCEICAO SANSEVERO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-69.2018.8.26.0621 -Voto no
2
Voto 23356
Apelação n. 1500576-69-2018 - Guaratinguetá
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: LUCAS DA CONCEIÇÃO SANSEVERO AMARAL
Associação para o tráfico de entorpecentes Conjunto probatório
frágil Improcedência pela incidência do princípio do in dubio pro
reo
Negada a autoria pela prática do crime de associação para o
tráfico, pelo qual os agentes foram denunciados, e havendo
fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da
instrução, a melhor solução, favorecidos que estão os réus pelo
benefício da dúvida, é o reconhecimento da insuficiência
probatória.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 161/167, prolatada pelo MM Juiz
Arion Silva Guimarães, cujo relatório ora se adota, LUCAS DA
CONCEIÇÃO SANDEVERO AMARAL foi condenado como incurso no art.
33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da lei n. 11.343/06, às penas de 05 anos
e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e de 583 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos, restando
absolvido da imputação de infração ao art. 35, caput, do mesmo diploma
legal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Foi negado ao acusado o direito
de recorrer em liberdade.
Parcialmente inconformado, apelou o Dr. Promotor de
Justiça, almejando a condenação do apelado nos exatos termos da
exordial.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-69.2018.8.26.0621 -Voto no
3
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes era medida que realmente se impunha, enquanto a
absolvição pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida.
Segundo o que restou apurado, agindo em concurso e
com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente
Anderson Marcondes de Oliveira, o ora apelado guardava e mantinha em
depósito, para fins de tráfico, 201 invólucros de cocaína, sob a forma de
“crack”, e 89 porções de maconha.
Durante as investigações, Policiais Civis constataram
que o apelado e o adolescente se dirigiam a um pasto e se abaixavam em
uma área de vegetação, na qual escondiam, guardavam e mantinham em
depósito os entorpecentes, verificando, ainda, que eles se alternavam
nessa atividade, já que ao menos um deles permanecia vigiando o local,
evitando a aproximação da polícia.
Apurou-se, ainda, que o apelado utilizava uma
motocicleta “Honda CG”, cor prata, placa BXR-1181, para o transporte do
entorpecente até o local, bem como que referido veículo permanecia
estacionado na residência do adolescente até o final do dia.
Após breve campana, os policiais resolveram abordá-
los, oportunidade em que ambos tentaram empreender fuga, mas acabaram
detidos. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder deles;
ao revistarem, contudo, o local utilizado para o armazenamento da
mercadoria ilícita, os agentes da lei localizaram 290 porções de
entorpecentes, entre cocaína, sob a forma de “crack” (72 gramas) e
maconha (226,5 gramas).
Na
residência
do
adolescente
foi
localizada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-69.2018.8.26.0621 -Voto no
4
motocicleta utilizada na prática delitiva, bem como, a quantia de R$ 308,00
em notas diversas, razão pela qual, ambos foram conduzidos à Delegacia
de Polícia.
A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
restou perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/14,
pelos autos de exibição e apreensão de fls.15/16, pelas fotografias de fls.
17/20 e 22/24 e pelos laudos de fls. 27/28 e 85/87.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 03/04,
05/06, 128/130 e mídia digital que acompanha os autos) que contou com os
coesos depoimentos dos investigadores de polícia que atenderam à
ocorrência e apreenderam os entorpecentes, dando conta das
circunstâncias que cercaram a prisão dos envolvidos, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o
dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Perante a autoridade policial, o então indiciado optou
por permanecer em silêncio (fls. 08). Posteriormente, ao ser ouvido em
Juízo sob o crivo do contraditório, o ora apelado acabou admitindo que
realizava o tráfico de entorpecentes no local dos fatos, mas, afirmou que, no
dia da prisão, não estava vendendo e negou ser o proprietário da
mercadoria apreendida (fls. 131 e mídia digital que acompanha os autos);
sua versão restou, todavia, isolada no conjunto probatório dos autos.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-69.2018.8.26.0621 -Voto no
5
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Pondere-se que, para a realização do tipo penal previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados
aquele de “guardar e manter em depósito”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública
Tráfico de entorpecente

Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo certa
quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade ainda maior
apreendida em sua residência
Confissão de a ter trazido
dos Estados Unidos
Condenação
Voto vencido

Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei 6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-69.2018.8.26.0621 -Voto no
6
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario
sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.3
A atual legislação de entorpecentes determina, com
efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange indistintamente
condutas hipotéticas, que são regidas por uma série de núcleos verbais
diversos entre si. Estes vem relacionados, por sua vez, no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples
leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de substância
estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo penal referente ao
tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que a título de cessão
gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente, tampouco escapa ao
sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma vez não ser imprescindível a
presença do escopo de lucro à configuração do crime.
Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação, o
fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da substância a
terceiros.
Incontroversa, também, a causa de aumento de pena
prevista no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos, certo que o envolvimento do
3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante: Justiça
Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator: Desembargador
Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26 de agosto de 1985.
Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-69.2018.8.26.0621 -Voto no
7
adolescente no tráfico de entorpecentes restou corroborado pela prova oral
colhida durante a instrução criminal.
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no
que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Destaque-se que as penas são as mínimas que podem
ser impostas em uma condenação pela prática de tráfico com uma causa de
aumento.
Conquanto esteja devidamente comprovado o delito de
tráfico de entorpecentes, o mesmo não se dá, porém, com a imputação do
crime de associação para o tráfico.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, conclui-
se no sentido da ausência de elementos de convicção suficientes
confirmando a existência de vínculo associativo entre os envolvidos, que
seja de natureza duradoura e estável, visando à prática de crimes ligados
ao tráfico de entorpecentes.
Como se isso não bastasse, além de a apreensão não
envolver quantidade vultosa de entorpecente (apesar de expressiva), não
foram localizados, com os agentes, objetos normalmente empregados na
perpetração de crime de associação criminosa.
Compulsando os autos, constata-se, assim, não ter
restado clara a existência de uma sociedade criminosa da qual o réu e o
adolescente fizessem parte, não havendo maiores indícios, inclusive, de
possível divisão de funções entre os envolvidos.
O que se comprovou, na verdade, foi o mero concurso
de agentes, o que é insuficiente para a condenação pelo crime de
associação para o tráfico.
Imperiosa, portanto, a manutenção da r. sentença tal
como prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500576-69.2018.8.26.0621 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público em desfavor de LUCAS DA CONCEIÇÃO
SANSEVERO AMARAL, restando, pois, mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator